Tribunal: TJSP
Processo: 2151184-37.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licenças
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO DE DANOS – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – Alegação de falta de condições financeiras para suportar o pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios – Os diversos documentos apresentados não demonstram, de forma cabal, a hipossuficiência da recorrente – Exegese do artigo 99, § 3.o, do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO DE DANOS – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – Alegação de falta de condições financeiras para suportar o pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios – Os diversos documentos apresentados não demonstram, de forma cabal, a hipossuficiência da recorrente – Exegese do artigo 99, § 3.o, do Código de Processo Civil – Súmula n.o 481 do Superior Tribunal de Justiça – Benefício indeferido pelo juízo a quo – Confirmação da decisão agravada – Recurso não provido.